Tribunal: TJDFT
Processo: 0750723-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0750723-15.2020.8.07.0000 Agravante(s) ADRIANO PEREIRA RAMOS e AP RAMOS TRANSPORTES DE VEICULOS - ME Agravado(s) BANCO BRADESCO S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriano Pereira Ramos e AP Ramos Transportes de Veículo – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 77537248 do processo de referência) que, nos autos da execução ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor dos oras recorrentes (autos n. 0716867-28.2018.8.07.0001), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública, no ofício de Curadora Especial de Ausentes, e, por conseguinte, indeferiu o pedido de nulidade de citação dos executados. Na exceção de pré-executividade, alegaram os agravantes/executados a nulidade da citação ficta concretizada nos autos da execução. Falando sobre as diligências empreendidas em vários endereços para citação dos executados, disseram que não se pode ter o executado Adriano Pereira Ramos, representante da executada AP Ramos Transportes de Veículo – ME, como não residente na Quadra QC 15R, Rua N, Torre N2, Apt. 33, Jardins Magueiral, São Sebastião/DF, porquanto, na tentativa de citação ali realizada, em 12/8/2019, às 15:00 horas, a Oficiala de Justiça certificou que a residência estava fechada nas ocasiões em que lá compareceu. Aduziram que, na hipótese, a diligência deveria ter sido renovada em horário especial. Sustentaram não ser admissível dar os executados como estando em local incerto e não sabido, requisito necessário para a citação ficta. O magistrado de origem rejeitou os argumentos da defesa, sob o fundamento de que foram empreendidas diversas diligências na tentativa de localizar as partes executadas, as quais, restando infrutíferas, culminaram com a citação por edital. Destacou que “o retorno da diligência por Oficial de Justiça sem cumprimento, por si só, já são suficientes para o preenchimento do requisito de ausência de cumprimento da diligência”. Afirmou irregular ou nula a citação por edital concretizada nos autos. Em razões recursais (Id 21758636), os agravantes reprisam os argumentos lançados na exceção de pré-executividade. Argumentam ter sido determinante para a frustração da diligência empreendida para citação dos executados o horário em que a Oficiala de Justiça esteve no imóvel situado na Quadra QC 15R, Rua N, Torre N2, Apt. 33, Jardins Magueiral, São Sebastião/DF. Destacam que o meio da tarde “costuma representar horário de trabalho e estudos da maior parte da população, motivo pelo qual a Defensoria Pública requereu a renovação em horário especial, o que sequer foi analisado pelo Juízo de origem”. Ressaltam o fato de que “o comparecimento à residência às 15:00 não pode ensejar a conclusão de que o segundo executado Adriano Pereira Ramos, também representante da primeira executada, não resida no local”. Dizem ausentes os requisitos previstos no art. 256 do CPC para citação dos executados por edital. Assinalam que, por representar medida extraordinária, a citação por edital deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização do demandado, bem como necessariamente acompanhada dos motivos autorizadores: que seja desconhecido o réu ou que esteja ele em lugar incerto ou inacessível. Salientam que a possibilidade de prosseguimento da execução, sem a realização de diligências destinadas a assegurar a presença dos executados em juízo, acarretará inequívoca e substancial lesão ao direito de exercício do contraditório. Falam do risco de vultoso dano patrimonial à sua esfera de direitos. Isso porque, a despeito da atuação da Defensoria Pública em defesa de seus interesses, inviabilizada estará “a alegação de qualquer de direito pessoal das partes requeridas contra a parte requerente, em razão da ausência de contato entre a defesa técnica e a parte defendida”. Ao final, requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem o provimento para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, reconhecer a nulidade da citação por edital. Sem preparo, por ter sido o recurso interposto pela Defensoria Pública no ofício de curadora especial. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Pois bem, no presente caso, considerando a narrativa apresentada em razões recursais e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho como evidenciados tais requisitos. E isso porque, de fato, o art. 256 do CPC prevê a possibilidade de citação por edital nas hipóteses em que desconhecido ou incerto o citando; ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que ele se encontrar; ou nos casos expressos em lei. Como se sabe, a citação editalícia possui natureza excepcional, que, nos termos da lei, tem cabimento somente após esgotadas todas as tentativas de localização pessoal da parte, que deverá ser advertida, por meio do ato citatório, da pretensão executória deduzida em seu desfavor. No presente caso, da análise do processo de referência, autos n. 0716867-28.2018.8.07.0001, verifico que, malgrado tenham sido empreendidas diversas diligências para localização e citação dos executados, quando localizado possível endereço dos citandos por meio do sistema BacenJud (Id 32918372, pp. 1/2, do processo de referência), a pedido do exequente (Id 34323864 do processo de referência), a Oficiala de Justiça compareceu ao local, mas certificou o não cumprimento da diligência porque a residência estava fechada: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 12/08/2019 às 15:00, dirigi-me à(ao) QUADRA QC 15 RUA N JARDINS MANGUEIRAL (SÃO SEBASTIÃO) BRASÍLIADF CEP 71699-841, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de AP RAMOS TRANSPORTES DE VEICULOS - ME, 12.613.778/0001-55, visto que encontrei a residência fechada nas vezes em que ali estive, deixei recado, sem retorno, ante o esgotamento do prazo para cumprimento, não foi possível prosseguir em diligências. (Id 42794191 do processo de referência) Dada à parte exequente oportunidade para se manifestar quanto à não localização dos executados (certidão de Id 43472469 do processo de referência), requereu fossem diligenciados outros endereços (Id 45073727 do processo de referências), mas restaram infrutíferas todas as tentativas efetivadas (Ids 48960449, 61169742 e 61171967 do processo de referência). Postulou, então, a parte exequente fosse realizada a citação dos executados por edital (Id 63847015 do processo de referência). Justificou estarem os devedores em lugar incerto e não sabido. O requerimento assim formulado foi acolhido pelo juízo de origem (Id 64305969 do processo de referência). Fez-se a citação ficta contra a qual ora se insurge a Curadoria de Ausentes. Note-se que para o caso concreto há inequívoca falha no procedimento que deixa de ordenar a renovação de diligência efetuada por Oficial de Justiça quando, tendo a Oficiala comparecido ao endereço dos executados, certifica que deixou de citá-los porque a residência estava fechada. De fato, não havendo nos autos elementos indicativos de que foram exauridos os meios razoáveis para localização dos devedores, admissível se mostra o reconhecimento de que mácula há no modo de implementação das necessárias buscas para chamamento pessoal da parte executada. Resulta daí a ausência de pressuposto necessário à regularidade da adoção da excepcional medida de citação por edital, porque não precedida de providências exaurientes destinadas à localização dos devedores. Certeza não há de estarem os executados em local incerto e não sabido, afinal do fato de a casa estar fechada no horário de realização da diligência não autoriza concluir, por si só, que o citando ali não resida. Deve haver efetivo esgotamento de todas as diligências possíveis para localização dos executados, sem o que faltará pressuposto de regularidade da citação editalícia. Nesse sentido, destaco julgados deste Tribunal de Justiça afirmativos da necessidade de esgotamento dos meios à disposição do juízo para viabilizar a citação pessoal da parte, o que é de ser tido como pressuposto de validade da citação editalícia, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR EDITAL. BUSCA PELO SÓCIO DA EMPRESA. DILIGÊNCIA NÃO REALIZADA. INSUFICIÊNCIA DA PESQUISA. NULIDADE. CRITÉRIOS. INOBSERVÂNCIA. 1. Consoante preceitua o artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital, por ser hipótese excepcional, só será cabível quando for desconhecido ou incerto o réu, ou encontrar-se o requerido em lugar ignorado ou inacessível, ou ainda nos casos expresso em lei. 2. É pacífico o entendimento de que para a citação válida da pessoa jurídica, basta o recebimento da carta com aviso de recebimento no estabelecimento comercial, ainda que por pessoa sem poderes de representação, quiçá quando a citação é pessoal, na pessoa do sócio, mesmo que sem poderes de gerência, diante da inexistência de estabelecimento comercial de empresa em situação ativa nos cadastros oficiais. 3. A citação da pessoa jurídica na pessoa de um de seus sócios, possui maior efetividade do que a citação editalícia, possibilitando a efetiva cientificação da parte ré acerca da existência da lide e o exercício de defesa que lhe é assegurando, devendo a citação por edital da empresa ré ficar reservada apenas paras as hipóteses em que é absolutamente inviável a citação pessoal dos integrantes da sociedade. 4. No caso dos atos, apesar de que não seja necessário o total esgotamento das diligências, não houve o exaurimento razoável dos meios disponíveis para citação pessoal na pessoa dos sócios, terminando assim nula a citação editalícia. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1275706, 07360343120188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO SÓCIO DA EMPRESA. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e reputou válida a citação editalícia. 2. A citação por edital configura medida excepcional, somente podendo ser requerida após esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte, sendo necessária, para seu deferimento, a ocorrência das situações previstas nos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil. 3. Diante da finalidade do ato citatório de advertir o executado de pretensão formulada em seu desfavor, possível e até recomendável realização de diligências na busca do endereço do único sócio da empresa e, por conseguinte, promover a citação da pessoa jurídica na pessoa do sócio. Trata-se de meio legítimo disponível para cientificar a empresa, inclusive, com maior efetividade do que a citação editallícia. 4. In casu, a citação editalícia padece de nulidade, eis que o exequente não promoveu todos os esforços necessários para localização da empresa executada, porquanto não foram efetuadas diligências para localizar e citar o executado na pessoa de seu único sócio. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Nulidade da citação editalícia reconhecida.” (Acórdão no 1266897, 07071338520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020) Nesse contexto, tenho por evidenciada a probabilidade do direito vindicado, porque não renovada a tentativa de citação das partes na Quadra QC 15R, Rua N, Torre N2, Apt. 33, Jardins Magueiral, São Sebastião/DF, possível residência do citando, que é também representante legal pessoa jurídica litisconsorte passiva. A falta de concretização de todas as diligências possíveis para citação da sociedade empresária na pessoa de seu sócio torna verossímil, em análise inicial, a alegada ocorrência de nulidade na implementação da medida excepcional de chamamento por edital. Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tenho-o também por demonstrado, pois, tratando os autos principais de execução de título extrajudicial, rejeitada a exceção de pré-executividades, iniciar-se-ão, com o regular prosseguimento do feito, os atos destinados à expropriação de bens dos executados. Dessa forma, verifico, em análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada requerida pelos agravantes Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os atos processuais da execução de título extrajudicial n. 0716867-28.2018.8.07.0001 até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;